Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0703090-37.2022.8.07.0000 PACIENTE: JULIO CESAR ALVES DE MACEDO IMPETRANTE: LEONARDO FERNANDES LOPES DAVILA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR ALVES DE MACEDO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo referência n. 0701081-02.2022.8.07.0000 – distribuído à 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). Alegou a Defesa técnica (Dr. Leonardo Fernandes Lopes D’Avila) que o paciente foi preso em flagrante no dia 15-janeiro-2022, após abordagem policial e revista feita em seu veículo, onde foram encontrados um cigarro de maconha, uma porção de cocaína, doze comprimidos de substância não identificada (aparentemente ecstasy), e R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, em notas de baixo valor. Relatou que, de acordo com a denúncia, os bens apreendidos destinavam-se à difusão ilícita, já que os policiais militares observaram movimentação típica de traficância em relação ao paciente, bem como observaram em seu celular diálogos referentes à mercancia de entorpecente, supostamente praticada pelo paciente. Aduziu que no 17-janeiro-2022 o juiz da custódia convolou a prisão em flagrante em preventiva com base na gravidade abstrata do delito e sob o fundamento de reiteração criminosa, sem fundamentação concreta para tanto. Argumentou que a prisão preventiva é medida excepcional e no presente caso não se faz necessária, pois não há nenhum elemento concreto que demonstre que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ponderou que a única condenação anterior do paciente foi por crime de furto, e ele já havia cumprido a pena quando foi preso por este fato. Ademais, a outra incursão a que responde por crime de tráfico de drogas ainda não foi julgada definitivamente, razão pela qual há de incidir, em favor do paciente, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). Salientou que a prisão preventiva revela-se desnecessária e desproporcional, e outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo, são suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública, sem perder de vista a efetividade do processo, garantindo-se a presença do acusado aos compromissos que dependam de sua participação, sem lhe furtar a chance de continuar sua atividade profissional. Acrescentou que há contradições nos depoimentos dos policiais e no depoimento do paciente, que afirma ter sofrido violência policial durante a abordagem, tanto assim que foi determinada a expedição de ofício à Corregedoria de Polícia para apuração de eventual abuso policial, motivo pelo qual a prisão deve ser vista com reservas. Por fim, reiterou que o paciente foi condenado apenas uma vez por crime furto, possui família, trabalho e residência fixa, e diante do quadro de pandemia pela Covid-19, que atinge sobremaneira o sistema prisional, a manutenção do paciente no cárcere constitui constrangimento ilegal, pois inadequada e desproporcional ao caso concreto. Requereu, na liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com o a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, por ser direito público subjetivo incondicionado do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Apenas para contextualizar os fatos que ensejam a presente impetração, colaciono o teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente JULIO CESAR ALVES DE MACEDO (ID 32390656, pp. 60/62): No dia 15 de janeiro de 2022, por volta de 15h20, na Avenida Sibipiruna, altura da Caesb, Águas Claras/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada popularmente conhecida como maconha, enrolada em um segmento de papel à guisa de cigarro artesanal, perfazendo a massa líquida de 0,64g (sessenta e quatro centigramas)1 ; b) 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, em forma de pó e acondicionada em plástico, com perfazendo a massa líquida de 9,84g (nove gramas e oitenta e quatro centigramas)2 e c) 12 (doze) comprimidos de cor cinza e formato triangular, contendo substância ainda não identificada, perfazendo a massa líquida de 2,38g (dois gramas e trinta e oito centigramas). Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos no interior do veículo Fiat/Pálio, de placas PAZ 7841/DF, em atitude suspeita (ao perceber a presença da viatura policial assustaram-se). Em face da suspeita os policiais procederam a abordagem e revista veicular. Dentro do veículo estava o denunciado e um outro indivíduo. Na posse de ambos nada foi encontrado; porém, no interior do veículo foram localizados um cigarro de maconha, doze comprimidos de substância não identificada e uma porção de cocaína. Também foi apreendida a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em notas de baixo valor. No telefone do denunciado, que estava desbloqueado e em cima do banco do passageiro, foram observados diversos diálogos referentes à mercância de entorpecentes praticada pelo denunciado. Ao ser questionado sobre os fatos, o outro indivíduo que estava no veículo alegou que era amigo do denunciado e que estava apenas dando uma carona para ele até Águas Claras. Já o denunciado afirmou que todas as drogas eram de sua propriedade. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Vejamos. O juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), em 17-janeiro -2022, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a seguinte fundamentação (ID 32390656, pp. 42/44): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, tendo sido apreendidos no veículo a ele vinculado porção de cocaína, porção de LSD, cigarro de maconha e dinheiro em notas picadas. Ademais, consta dos autos que o autuado, em determinado momento, desceu do veículo, encontrou um homem e retornou ao veículo, de tudo a corroborar a prática do tráfico. Nesse contexto, há indícios concretos de autoria (relatos das testemunhas e apreensão de entorpecente), sendo de se destacar a gravidade do fato, notadamente, apreendidas porções de droga diversas, especialmente cocaína, substância esta altamente lesiva aos potenciais usuários. Outrossim, tem-se que o autuado ostenta condenação por furto (a revelar eventual não incidência do privilégio), sendo de se destacar, ainda, que o autuado passou recentemente por este juízo de custódia, em 19/10/21, também por conduta por tráfico (autos n. 736392-88), de tudo a evidenciar a reiteração ilícita do agente. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JÚLIO CESAR ALVES DE MACEDO (filho(a) de Gerson Arruda Macêdo e de Leni Alves dos Reis, nascido em 06/08/1987), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. De acordo com a decisão supracitada, além da presença de indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (o paciente transportava em seu veículo variadas drogas e foi avistado pelos policiais em atitude suspeita de traficância), observa-se que o paciente encontrava-se no gozo de liberdade provisória recente (mediante condições), deferida pelo NAC em 19-outubro-2021, nos autos do processo n. 0736392-88.2021.8.07.0001 (da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), também por incursão no crime de tráfico de drogas, quando reiterou neste novo delito. Tal panorama revela, a princípio, a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que beneficiado com a liberdade provisória recentemente, o paciente voltou a reiterar na prática do mesmo delito. Em casos análogos assim decidiu esta Corte de Justiça: 2. Não se verifica que a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea e sem amparo em elementos concretos, uma vez que na sua residência foi apreendida quantidade considerável de entorpecente - 600g (seiscentos gramas) de maconha - e, além da gravidade do fato, foi levada em consideração a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, pois possui duas condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, uma das quais caracterizadora de reincidência específica, e está respondendo a duas outras ações penais, também por crime de tráfico, sendo que a mais recente diz respeito a fato por ele supostamente cometido cerca de um mês antes àquele ao qual diz respeito o presente "habeas corpus", tendo sido concedida a liberdade provisória na audiência de custódia. (...) (Acórdão 1335086, 07110022220218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II - A reiteração delitiva, demonstrada por meio da folha de passagens do paciente pela VIJ, por atos infracionais análogos aos crimes de coação no curso do processo e roubo, bem assim recente prisão em flagrante, com imediata colocação em liberdade provisória, configura sem dúvida alguma a necessidade de prisão do paciente, para garantia da ordem pública. III - Preenchidos todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que seja o paciente primário. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1348967, 07167754820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 - A reiteração criminosa do paciente - passagem recente pelo NAC, em que concedida liberdade provisória, pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores (ação penal em andamento) --, somada à gravidade concreta do crime de tráfico - cometido em coautoria, em local de intensa movimentação (próximo à escola), com venda da droga flagrada pelos policiais e registrada em filmagens, além de confirmada por usuário -- justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1311226, 07534037020208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente registra em sua folha de antecedentes penais 2 (duas) condenações definitivas por fatos anteriores, quais sejam: 1) Condenação por porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei 10.826/2003), transitada em julgado em 13-julho-2009, conforme certidão acostada no ID 32403174; 2) Condenação por furto qualificado (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal), transitada em julgado em 24-fevereiro-2012, nos termos da certidão constante no ID 32403180. Embora as condenações definitivas não sejam por crime de tráfico, tem-se que condenações por outros delitos (mesmo que antigas), associadas ao deferimento de liberdade provisória recente, mediante assinatura de termo de compromisso de não envolvimento em ilícitos, indicam a recalcitrância criminosa e o risco de reiteração delitiva. Ressalte-se que divergências entre as versões dos policiais e do paciente, e eventual abuso de poder praticado pelos militares, serão fatos apurados e dirimidos no bojo da ação penal, no entanto, por ora, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, ao menos em sede de liminar. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 04 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator